Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-61.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Pretensão voltada à disponibilização de vaga em UTI – Sentença de procedência – Honorários fixados em 10% sobre valor da causa (R$ 1.000,00) – Verba irrisória – Proveito econômico inestimável – Arbitramento equitativo cabível (art. 85, § 8o, do CPC) – Precedentes desta Corte – Reforma parcial da sentença – Recurso provido.